Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO CONSTITTUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a improcedência da declaração de inexigibilidade de débito tributário na hipótese em que não há prova conclusiva da ilegalidade ou ilegitimidade do auto de infração em que baseou a inscrição na dívida ativa.
II. Apelação desprovida.